Tribunal: STF
Processo: HC 113258
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.



    3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.



    4. In casu, os pacientes foram condenados pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do CP), por terem tentado subtrair dois chuveiros, avaliados em R$ 69,80 (sessenta e nove reais e oitenta centavos). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus lá impetrado, concedeu parcialmente a ordem “para determinar ao Juízo das Execuções que proceda à alteração da pena dos Pacientes, reconhecida a incidência da regra prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal”.



    5. Ocorre que a conduta dos pacientes, como narrada na denúncia, não pode ser considerada como inexpressiva para fins penais, nem há de ser qualificada como sendo de menor afetação social. Isso porque, agindo em concurso de agentes, eles adentraram em um estabelecimento comercial e, atuando de forma dissimulada como se fossem comprar alguma mercadorias, “retiraram das prateleiras os dois chuveiros e os esconderam em uma sacola preta, vindo, em seguida, a saírem da loja de posse deles sem efetuarem o respectivo pagamento”. 



    6. Ademais, os pacientes foram beneficiados com o reconhecimento do furto privilegiado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    7. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    8. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem, porquanto inaplicável o princípio da insignificância na hipótese sub examine.



    9. Ordem de habeas corpus denegada.